Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715488-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE EULALIO MARTINS MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A afetação da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que tratam dos depósitos do PASEP (IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000), conforme certificado no ID 19205550, não obsta o julgamento do presente recurso, que versa exclusivamente sobre competência territorial decorrente do foro do domicílio do réu. Mantenha o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator